Tribunal: TJDFT
Processo: 0725904-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NULIDADE DA SENTENÇA E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO VERIFICADAS. ÔNUS DA PROVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DUTY TO MITIGATE OF LOSS. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE COBRANÇA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. NÃO OCORRÊNCIA. CÁLCULOS CORRETOS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA. MORA EX RE. REGULARIDADE DA COBRANÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. É válida a sentença que observa os requisitos do artigo 489, § 1o, do CPC e analisa com acuidade a prova dos autos e os argumentos apresentados pelas partes litigantes. A discordância com os fundamentos utilizados pelo juiz não configura ausência de fundamentação, tampouco enseja nulidade.
2. Para propor a ação monitória é necessário que o autor apresente documento escrito que indique a existência do crédito cobrado.
3. Nas ações monitórias baseadas em contrato de prestação de serviços educacionais, cuja obrigação é positiva, líquida e com termo certo de vencimento, os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, nos termos do art. 397 do Código Civil (mora ex re).
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.